Tribunal: TJDFT
Processo: 0752740-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0752740-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SÁDYA ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SADYA ARAÚJO DOS SANTOS CARDOSO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras (id. 22278203) que, nos autos de ação cominatória c/c pedido indenizatório ajuizada em face de FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, indeferiu tutela de urgência consistente no fornecimento de medicamento solicitado por médico oncologista. Irresignada, a autora interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 22278198), sustenta ter-lhe sido prescrita a utilização de medicamento para tratamento de câncer. Acrescenta que, ao informar suas necessidades ao plano de saúde do qual é beneficiária, este lhe teria informado que o medicamento não teria cobertura pelo plano contratado não estaria abrangida pelo rol de cobertura da Agência Nacional de Saúde. Assevera que ficou demonstrado que o medicamento prescrito por profissional habilitado é absolutamente necessário para a sobrevida e para dar continuidade ao tratamento e que houve a negativa da seguradora de saúde. Entende que a atitude da agravada viola direitos constitucionais sobretudo o direito à vida. Assim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a parte ré/agravada seja compelida a fornecer o medicamento solicitado pelo médico oncologista durante o seu tratamento, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). No mérito, pugna pela confirmação da liminar vindicada. Sem preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, requer a parte autora/agravante o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de que a parte ré/agravada, seguradora de saúde da qual é beneficiária, custeie tratamento para fornecer medicamento para tratamento de câncer, conforme indicação médica. Segundo o relatório médico, aliás, a recorrente é “(...) paciente com diagnóstico de neoplasia maligna de mama (...) com progressão de doença que necessita de início imediato de tratamento oncológico, sob risco de morte”, sendo receitados os medicamentos Abemaciclibe e Fulvestranto. À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha a agravante é claro e assertivo ao recomendar o início imediato do tratamento, diante do risco de morte. Além disso, o entendimento de que a exclusão contratual desse tipo de tratamento estaria amparada pela Lei no 9.656/98, com as devidas vênias, não parece ser aplicável à espécie, tendo em vista que o tratamento é necessário à vida da paciente. Não bastasse, tenho que a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando que a indicação do tratamento adequado para determinados tipos de doença é tarefa que incumbe ao médico assistente, enquanto detentor do conhecimento técnico, sob pena de a operadora de plano de saúde usurpar para si a responsabilidade pelo diagnóstico e prescrição de tratamento, o que seria de todo inadmissível. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrado elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável à agravante que, caso não seja submetida ao tratamento recomendado, corre o risco de perder sua vida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à ré/agravada que forneça o medicamento solicitado pelo médico oncologista durante o seu tratamento, conforme indicado no id. 79381209 dos autos de origem, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora